Tribunal: TJBA
Processo: 0000248-43.2018.8.05.0220
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Classe: Apelação Criminal n.º 0000248-43.2018.8.05.0220

Foro de Origem: Santa Cruz Cabrália – Vara do Júri

Órgão: Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto

Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Promotor de Justiça: Antônio Maurício Soares Magnavita

Apelado: LEANDRO SILVA DOS SANTOS

Advogado: Laionardo Abade do Nascimento (OAB/BA 50.021)

Procurador (a) de Justiça: Adriani Vasconcelos Pazelli

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO PARA SESSÃO PLENÁRIA. PRECLUSÃO. DECISÃO ABSOLUTÓRIA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão do Tribunal do Júri que absolveu o acusado da imputação de homicídio consumado e homicídio tentado, ambos qualificados. O recorrente sustenta nulidade do julgamento em razão da ausência de intimação pessoal do réu para a sessão plenária e, subsidiariamente, alega que o veredicto absolutório é manifestamente contrário à prova dos autos, requerendo a anulação do julgamento e a realização de novo júri.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade do julgamento do Tribunal do Júri em razão da ausência de intimação pessoal do acusado para a sessão plenária; e (ii) estabelecer se a absolvição proferida pelo Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, a justificar a anulação do julgamento e a submissão do acusado a novo júri.

III. Razões de decidir

3. A alegação de nulidade pela ausência de intimação pessoal do acusado para a sessão plenária encontra-se preclusa, pois o Ministério Público, presente no julgamento popular, não suscitou a irregularidade no momento oportuno, permitindo o regular prosseguimento da sessão plenária até a prolação do veredicto.

4. As nulidades ocorridas após a pronúncia, inclusive no âmbito do Tribunal do Júri, devem ser arguidas imediatamente após o anúncio da abertura do julgamento e o apregoamento das partes, sob pena de preclusão, conforme art. 571, do CPP, e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5. A apreciação, por esta Corte e em sede recursal, de nulidade não arguida oportunamente em plenário e não examinada pelo juízo de primeiro grau, implicaria indevida supressão de instância e violação os princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal.

6. O controle judicial da decisão do Tribunal do Júri, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP, somente é admissível quando o veredicto se mostrar manifestamente dissociado do conjunto probatório, isto é, quando não houver qualquer suporte mínimo nas provas produzidas.

7. A materialidade delitiva encontra-se comprovada por laudo de exame necroscópico, laudo pericial de local de crime e prontuário médico da vítima sobrevivente.

8. A autoria encontra respaldo na prova oral judicializada, especialmente nas declarações da vítima sobrevivente, que afirmou ter reconhecido o acusado e relatou que este ordenou ao comparsa que efetuasse os disparos contra as vítimas, bem como em depoimentos testemunhais indiretos colhidos sob contraditório e que corroboram a dinâmica dos fatos.

9. A versão apresentada pelo acusado, no sentido de que teria apenas conduzido a motocicleta, constrangido pelo comparsa, e permanecido fora do local do crime, revela-se isolada no conjunto probatório e não encontra suporte em outros elementos de prova.

10. A alegação de coação moral irresistível exige demonstração efetiva de ameaça grave e invencível, capaz de eliminar por completo a culpabilidade, não bastando alegações desacompanhadas de elementos probatórios concretos e específicos.

11. Diante da consistência das provas produzidas sob contraditório judicial e da ausência de suporte probatório para a tese defensiva, a absolvição proferida pelo Conselho de Sentença mostra-se manifestamente dissociada do conjunto probatório, autorizando a anulação do julgamento e a realização de novo júri.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A nulidade ocorrida na sessão do Tribunal do Júri deve ser arguida no momento oportuno, sob pena de preclusão, não sendo possível a sua declaração em supressão de instância, ainda que se trate de nulidade absoluta. 2. O controle jurisdicional da decisão do Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, III, “d”, do CPP, somente se admite quando o veredicto estiver completamente dissociado do conjunto probatório. 3. A absolvição que ignora prova judicial consistente acerca da autoria e considera ocorrida ameaça invencível sem amparo em elemento concreto da causa, configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos e autoriza a submissão do réu a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, c; CPP, arts. 563, 564, III, “e”, 571, VIII, 483, § 2º, e 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1.225.185, Rel. Min. Gilmar Mendes, Rel. p/ acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03.10.2024 (Tema 1087); STJ, AgRg no HC 957.564/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26.02.2025; STJ, AgRg no REsp 2.077.597/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 09.09.2024; STJ, AgRg no HC 877.271/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.02.2024; TJ-MS - Apelação Criminal: 09016655520248120008 Corumbá, Relator.: Des. Fernando Paes de Campos, Data de Julgamento: 11/12/2025, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/12/2025; TJ-GO 58062691520238090127, Relator.: Alexandre Bizzotto - (Desembargador), 4
ª
Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/07/2024; TJ-RS - Apelação: 50361179220238210015 Outra, Relator: Marcelo Lemos Dornelles, Data de Julgamento: 27/06/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/07/2024; TJ-DF 07097783420218070005 1649687, Relator.: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 07/12/2022, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 17/01/2023; TJ-MG - Apelação Criminal: 00194357320188130621 São Gotardo, Relator.: Des.(a) José Luiz de Moura Faleiros, Data de Julgamento: 28/06/2022, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 06/07/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito, tombados sob n.º 0000248-43.2018.8.05.0220, oriundos da Vara do Júri da Comarca de Santa Cruz Cabrália/BA, tendo, como recorrente, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, e, como recorrido,
LEANDRO SILVA DOS SANTOS
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à
unanimidade
, em

CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Salvador/BA, (data da assinatura eletrônica).

Desa. Soraya Moradillo Pinto

Relatora

Procurador (a) de Justiça